Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-92.2020.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000241-92.2020.8.14.0038

APELANTE: EDMUNDO DOS SANTOS MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APLICAÇÃO DAS FRAÇÕES DE 1/3 (UM TERÇO) OU 1/6 (UM SEXTO) PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE COMO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do
art. 16, da Lei nº 10.826/03 à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 40 (quarenta) dias-multa,
substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, objetivando o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
a aplicação das frações de 1/3 (um terço) ou 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea e
o reconhecimento da primariedade como causa de diminuição de pena na fração de 1/6 (um sexto).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se está adequada a fixação da reprimenda-base em
quantum
acima do mínimo legal; (ii) saber se é possível aplicar as frações de 1/3 (um terço) ou de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP; e, (iii) saber se a primariedade pode ser considerada uma minorante, devendo, assim, ser aplicada no patamar de 1/6 (um sexto).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Escorreita
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao apelante os vetores culpabilidade (porte ostensivo de arma de fogo municiada e com numeração raspada para intimidar a população),
motivos do crime (o denunciado se apresentava no Município de Ourém, especialmente aos comerciantes locais, como membro de Facção Criminosa) e circunstâncias do crime (fato ocorrido em plena Orla da cidade, local de grande circulação de pessoas).
Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

4.
A
utilização de fração superior ou inferior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante ou atenuante depende de fundamentação concreta, o que não ocorreu
in casu
, mostrando-se imperiosa a aplicação do aludido patamar de redução para a atenuante da confissão espontânea. Precedentes do STJ.

5. Inviável o reconhecimento da primariedade como causa de diminuição de pena, pois não prevista assim no Código Penal Brasileiro.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido
,
apenas para aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, redimensionando a pena definitiva do réu para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, apenas para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, redimensionando-se a pena definitiva do réu para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por EDMUNDO DOS SANTOS MENDONÇA, termo no ID – 17187579, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Ourém (ID – 17187572), que o condenou pela prática delitiva prevista no
art. 16, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento)
à
pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 40 (quarenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Nas razões recursais (ID – 23129471),
requer
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
a aplicação das frações de 1/3 (um terço) ou 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea e
o reconhecimento da primariedade como causa de diminuição de pena na fração de 1/6 (um sexto).

Em contrarrazões (ID – 25011724), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para afastar a valoração negativa dos vetores motivos e consequências do crime na primeira fase da dosimetria penal (ID – 26291833), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 17187399) o que segue:

“Consta dos autos do Inquérito Policial em anexo que no dia 22/02/2020, por volta das 02h:00min, na Orla do Rio Guamá, neste município de Ourém/PA, o denunciado EDMUNDO DOS SANTOS MENDONÇA, também conhecido como "Urso", foi preso em flagrante delito portando UMA ARMA DE FOGO, TIPO REVÓLVER, CALIBRE 38, COM NÚMERO DE SÉRIE RASPADO e 05 (cinco) MUNIÇÕES INTACTAS, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a peça informativa que na data e horário supramencionados, Policiais Civis receberam uma denúncia anônima, informando que na Orla do Rio Guamá havia um indivíduo, vestido com uma camisa azul e bermuda, que portava uma arma de fogo e se intitulava da Facção do Comando Vermelho, motivo pelo qual se deslocaram ao local indicado.

Ato contínuo, ao chegarem ao referido local, identificaram o possível suspeito abordaram, tendo sido encontrado durante a revista pessoal uma arma de fogo na cintura do denunciado, com numeração raspada e municiada com 05 (cinco) projéteis intactos, razão pela qual EDMUNDO foi preso em flagrante delito e encaminhado à DEPOL, conforme auto de apreensão de objeto à fl. 17 do IPL.

Em depoimento prestado na Unidade Policial, o denunciado confessou a prática da conduta delitiva, relatando que comprou a arma de fogo há aproximadamente 06 (seis) meses, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirmou ainda, que simpatiza com a Facção Comando Vermelho, acrescentando que mantinha contanto com a referida organização época em que vendia drogas, bem como, confessou ter participado de um assalto realizado uma distribuidora de trigo no município de Ourém. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do
art. 16, da Lei nº 10.826/03, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 17187572), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

1 -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, senão vejamos:

Muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[1]
, reavaliando-as, tem-se como
desfavoráveis ao recorrente
os
vetores culpabilidade
(notória consciência da ilicitude do fato, uma vez que portava ostensivamente uma arma de fogo municiada e com numeração raspada visando aparentemente intimidar a população, o que, por óbvio, denota maior reprovabilidade da conduta),
motivos do crime
(de acordo com a prova testemunhal colhida em juízo, o denunciado se apresentava no Município de Ourém, especialmente ao comerciantes locais, como membro de Facção Criminosa, o que, inclusive, era do conhecimento da Polícia)
e circunstâncias do crime
(fato ocorrido em plena Orla da cidade, local de grande circulação de pessoas, podendo, assim, causar uma morte em razão do evidente risco à ordem pública), o que justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[2]
.

Nesse ponto, anota-se que, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[3]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão.

Logo,
mantenho a pena-base do réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, ressaltando, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[4]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

2 - APLICAÇÃO DAS FRAÇÕES DE 1/3 (UM TERÇO) OU 1/6 (UM SEXTO) PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Procedente
, pois, ao reconhecer acertadamente, na segunda fase da dosimetria, a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, o
juízo
a quo
não declinou qualquer fundamentação para reduzir a reprimenda-base em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa
, o que corresponde aproximadamente à fração de 1/8 (um oitavo), patamar inferior a 1/6 (um sexto), reconhecido como “regra” pelo C. STJ, ante a ausência de critérios por parte do legislador, o que merece correção, pois
a utilização de fração superior ou inferior a 1/6 (um sexto) para cada agravante ou atenuante, depende de fundamentação concreta
, o que, como dito, não se observou na espécie.

Nesse sentido, os seguintes precedentes das duas turmas do STJ com competência em matéria criminal:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a redução da pena em fração inferior a 1/6 pela aplicação de atenuante deve ser devidamente fundamentada
.

5. A ausência de fundamentação específica para a fração inferior a 1/6 contraria o entendimento consolidado, que exige justificativa concreta para tal redução.

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(STJ, REsp 2.101.753 / PA, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 18/02/2025) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ERRO MATERIAL NA CONSIDERAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CORREÇÃO.
AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO, DECORRENTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO VÁLIDO
. DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.

(...)

3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). [...] Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/5/2021).

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp 2.096.772 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/12/2023) (grifo nosso)

Desta feita, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea,
redimensiono a pena intermediária do recorrente para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

3 - RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE COMO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO).

Improcedente
, pois, diferentemente do que foi consignado pela defesa, a
primariedade não foi prevista pelo legislador como minorante
. Não há qualquer previsão do Código Penal Brasileiro neste sentido, daí porque não há como reconhecê-la na terceira fase da dosimetria.

Portanto, fica a pena definitiva do réu em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, preservo o regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, redimensionando a pena definitiva do réu para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

É como voto.

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

[4]
STJ, AgRg no HC 773.645 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Belém, 08/06/2026